Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-40.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. CAUSA DE INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. ADEQUAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos.
2. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP.
3. O seguro prestamista representa um serviço efetivamente prestado consumidor, já que assegura a quitação do débito em caso de sinistro contratualmente previsto e permite a redução da taxa de juros, considerando a redução dos riscos que envolvem a concessão do crédito, sendo lícita a contratação para assegurar o adimplemento de contrato bancário, havendo nulidade apenas nas hipóteses em que a operação represente condição imposta pela instituição financeira (REsp 1.639.259/SP).
4. Recurso de apelação desprovido.